Tribunal: TJMT
Processo: 1026530-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1026530-46.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SANDRA BACANI
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por SANDRA BACANI, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Auditor da Controladoria Geral do Estado.
Sustenta a Impetrante, em síntese, que se classificou fora do número de vagas oferecidas por meio do Edital n. 001/2014/AGE, onde foram disponibilizadas apenas duas vagas.
Ressalta que fora mantido cadastro de reserva com 55 classificados “para suprir a previsão das aposentadorias e a ampliação do quadro da carreira de 71 (setenta e um) para 100 (cem) auditores”.
Alude que o concurso foi suspenso pelo prazo de 120 dias (Decretos 02 e 03, ambos de 02 de janeiro de 2015).
Destaca que, por ocasião do concurso, haviam efetivamente 32 cargos vagos, decorrentes de 03 vacâncias e criação de novos cargos pela Lei Complementar n. 550/2014.
Aponta que, em 21 de fevereiro de 2017, o Estado nomeou 25 Auditores, sendo 23 ampla concorrência e 02 Pessoa com Necessidade Especial (Ato n. 16.206/2017), o que demonstraria necessidade de serviço pela Administração Pública.
Indica que restam 09 cargos vagos a serem providos, além da superveniência de outras 05 vacâncias, decorrentes de aposentadorias e exercício de outro cargo inacumulável, totalizando 14 cargos vagos.
Ressalta que o concurso expirou em 04.11.2020 e que a sua nomeação não extrapolará os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, atinentes ao gasto com pessoal.
Sublinha a existência de manifestação do Controlador Geral do Estado, apontando a necessidade de preencher as vagas em aberto.
Sustenta a violação ao seu direito líquido e certo, a fim de que seja determinado à autoridade coatora que promova a sua nomeação ao cargo de Auditor do Estado de Mato Grosso.
No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede de ação mandamental, necessária a demonstração inconteste do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Analisando a documentação que instruí a Ação Mandamental, depreende-se que a Impetrante classificou-se fora do número de vagas oferecidas à ampla concorrência (32a colocação - id. 70492482), o que demonstra, a priori, apenas a sua expectativa de direito à nomeação, consoante entendimento firmado por este Colegiado:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CERTAME PRORROGADO – VALIDADE EM CURSO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.
1. Sendo o candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital e estando o concurso com o prazo de validade em curso, não há falar-se em direito líquido e certo à nomeação.
2. Ademais, a ausência de nomeação de candidato classificado além do número de vagas ofertadas no concurso público não afronta direito líquido e certo quando observada, pela Administração Pública, a ordem de classificação e inexistir prova de preterição.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o candidato aprovado fora do número de vagas determinado originariamente no edital, integrante de cadastro de reserva, não possui direito líquido e certo, mas mera expectativa de direito à nomeação no cargo a que concorreu. (Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011). (N.U 1008401-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)
Para se admitir a tese trazida pela Impetrante, quanto à necessidade imediata de preenchimento das vagas eventualmente existentes para o cargo pleiteada, necessário o confronto com as informações a serem trazidas pela autoridade coatora, inclusive quanto à aplicabilidade dos prazos de suspensão mencionados para o concurso em comento.
Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora